Tribunal: TJMT
Processo: 1044314-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044314-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIANA HECK QUAINI - CPF: 073.269.489-25 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. AUSÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO ESTORNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente para restituição do valor de R$ 2.638,12, descontado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, sob o argumento de ausência de anuência e afronta ao direito ao gozo de 45 dias de férias previsto na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor temporário tem direito ao recebimento integral das férias coletivas com adicional de 1/3 mesmo sem completar o período aquisitivo de 12 meses; (ii) estabelecer se o desconto posterior, a título de estorno, viola direitos adquiridos ou configura ato ilícito da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao gozo de 45 dias de férias por professores contratados temporariamente é reconhecido pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e pela tese firmada no IRDR Tema nº 04 do TJMT, porém condicionado ao cumprimento do período aquisitivo anual para efeitos de pagamento.

4.

O Decreto Estadual nº 656/2020, em seus arts. 29 e 36, parágrafo único, exige expressamente o cumprimento de 12 meses de exercício para a percepção do adicional de férias, além de prever o estorno proporcional caso o período não seja completado.

5.

A autora foi contratada em 01/02/2023 e desligada em 20/12/2023, sem atingir o período aquisitivo exigido, o que legitima o desconto como forma de compensação contábil de valores pagos antecipadamente.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica quanto à legalidade do estorno em hipóteses análogas, não havendo violação de direito adquirido nem ilicitude na conduta da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente faz jus ao gozo de 45 dias de férias, desde que complete o período aquisitivo de 12 meses para fins de percepção do adicional de 1/3.

2.

É lícito o estorno de valores pagos a título de férias coletivas quando não completado o período aquisitivo, conforme previsão expressa do Decreto Estadual nº 656/2020.

3.

O desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” representa mera compensação contábil de valores pagos antecipadamente e não configura ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1067988-98.2024.8.11.0001, Rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.04.2025; TJMT, RI nº 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, RI nº 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, RI nº 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por professora contratada temporariamente, que pleiteou a restituição do valor de R$ 2.638,12, descontado de seu contracheque sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, sob a alegação de ausência de sua anuência e de violação ao direito ao gozo de 45 dias de férias, conforme previsto na legislação estadual.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a sentença deve ser reformada. Ainda que se reconheça que a parte autora, na condição de professora contratada em caráter temporário, tem direito ao gozo de 45 dias de férias, nos termos do art. 54, I, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o exercício desse direito está condicionado ao cumprimento das regras específicas relativas à aquisição e ao pagamento das vantagens pecuniárias, conforme dispõe a regulamentação vigente.

A controvérsia reside na aplicação do Decreto Estadual nº 656/2020, que dispõe expressamente:

Art. 29
– “Independentemente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.”

Art. 36, parágrafo único
– “Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento do mês subsequente.”

No caso concreto, verifica-se que a autora foi contratada em 01/02/2023 e desligada em 20/12/2023, não tendo completado o período aquisitivo de 12 meses exigido para o recebimento do adicional de férias. Ainda que tenha usufruído 15 dias de férias coletivas no meio do ano e recebido valores correspondentes aos 45 dias de férias no momento da rescisão contratual, o desconto posterior, sob a rubrica mencionada, representa mero estorno contábil, legalmente exigido pela norma administrativa, diante do não cumprimento do período aquisitivo.

Cumpre destacar que a tese firmada no IRDR – Tema nº 04 do TJMT — que reconhece o direito de professores temporários ao gozo de 45 dias de férias com o adicional de 1/3 — não afasta a exigência do cumprimento do período aquisitivo anual, condição expressamente prevista no decreto regulamentador. O próprio julgamento do IRDR delimita sua aplicação ao reconhecimento do direito material, desde que observadas as normas legais e regulamentares.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é pacífica quanto à legalidade do estorno, nos casos em que não se verifica o cumprimento do período aquisitivo. Destaca-se, a esse respeito, o julgamento do Recurso Inominado nº 1067988-98.2024.8.11.0001, rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 28/04/2025, que firmou a seguinte tese:

“
É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto nº 656/2020.”

Outros julgados na mesma linha de entendimento incluem:

·

RI nº 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 10/10/2023;

·

RI nº 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 19/08/2024;

·

RI nº 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 02/09/2024.

Tais precedentes reafirmam a legalidade do estorno proporcional dos valores pagos a título de férias e adicional, quando o servidor não atinge o período aquisitivo de 12 meses, conforme disposto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual nº 656/2020.

Portanto, não se trata de desconto arbitrário ou indevido, mas de compensação legítima de valores pagos indevidamente, em estrita observância às normas legais e regulamentares. A conduta da Administração Pública está em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo qualquer ilicitude.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
e
julgar improcedente o pedido inicial
, reconhecendo-se a
legalidade do desconto efetuado a título de férias coletivas
, nos termos da fundamentação acima.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025